Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-18.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000035-18.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
PROFERIDA NO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8019104-26.2020.8.05.0000. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALEGAÇÃO DE INCORPORAÇÃO PRÉVIA AO SUBSÍDIO. BIS IN IDEM. PISO SALARIAL NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Rec
urso de apelação interposto pelo Estado da Bahia em face de sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a integração/majoração da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da exequente no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico/subsídio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As principais questões jurídicas controvertidas consistem em: (i) possibilidade de rediscussão em sede executiva de matéria acobertada pela coisa julgada material quanto à alegada incorporação prévia da GEAC e configuração de bis in idem; (ii) vinculação da base de cálculo da GEAC ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008; (iii) cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de incorporação prévia da GEAC ao subsídio e configuração de bis in idem constitui matéria expressamente apreciada e afastada no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que constitui o título executivo judicial em cumprimento.

4.
O título executivo consignou expressamente que não há que se falar em bis in idem ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, vez que o próprio Estado da Bahia admitiu que não reconhece o direito dos inativos e pensionistas à percepção da GEAC.

5.
A pretensão do apelante de sustentar que a GEAC já teria sido integralmente incorporada aos proventos da parte apelada configura manifesta contradição com a postura assumida no processo de conhecimento e representa indevida tentativa de rediscutir matéria acobertada pela autoridade da coisa julgada material.

6
. Quanto à alegação de que a GEAC deve ser considerada dentro do piso salarial nacional previsto pela Lei nº 11.738/2008, verifica-se que tal matéria não foi objeto do título executivo em cumprimento, que estabeleceu de forma cristalina os parâmetros para incorporação da GEAC, determinando sua incidência no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. O vencimento básico sobre o qual o percentual da GEAC deve incidir é aquele devido a partir do cumprimento de sentença individual que assegurou à exequente o direito ao piso salarial nacional (Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000), sendo a insurgência do apelante impertinente por pretender relativizar os efeitos positivos e negativos da coisa julgada.

7.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça
consagrou que
: "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". O Tema 973 dos Recursos Especiais Repetitivos consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, explicitando que o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil não constitui óbice à aplicação da Súmula 345 do STJ.

8.
A alegação de que não são devidos honorários em cumprimento provisório de sentença, com base no Tema nº 525 dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp nº 1.291.736/PR), não é aplicável ao caso, tendo em vista que a conversão do cumprimento provisório em definitivo, após o trânsito em julgado do acórdão coletivo em execução,
abre espaço para o
arbitramento dos honorários advocatícios,
conforme consignado ni próprio tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação conhecido e não provido.